Tribunal: TJPA
Processo: 0812880-87.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812880-87.2024.8.14.0000

PACIENTE: GEISSIANE PEREIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. ORDEM DENEGADA.

I.

Caso em exame

1.

O impetrante se insurge contra a decisão do magistrado
a quo
que decretou a prisão preventiva da paciente, em razão de indícios de cometimento de crime de tráfico de drogas.

II.

Questão em discussão

2.

Possível ausência dos requisitos a ensejar a medida constritiva. Condições pessoais favoráveis que permitem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III.

Razões de decidir

3.

A decisão foi fundamentada na garantia da ordem pública, mormente pela gravidade da conduta e a periculosidade da agente

que tinha em depósito 200 (duzentas) petecas de droga vulgarmente conhecida como “oxi”, para ser distribuída na cidade de Ponta de Pedras.

4.

condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista.

5.

Restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, sendo as cautelares diversas, insuficientes.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese de julgamento: Manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, em função da gravidade da conduta e a periculosidade do agente. As condições pessoais e a necessidade de manutenção da segregação impedem a aplicação de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes:
art. 312 e 313 do CPP

Jurisprudência relevante citada:
STF - RHC: 229044 SP, Relator: NUNES MARQUES, J. 04/09/2023; STJ - AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator: LAURITA VAZ, J. 12/06/2023; STJ - AgRg no HC: 777169 SC 2022/0325272-7, J. 12/12/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0812880-87.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800497-48.2024.8.14.0042

IMPETRANTE:
EVANDO MENDONCA DUTRA

PACIENTE: GEISSIANE PEREIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por EVANDO MENDONCA DUTRA, OAB/ PA sob o nº 29.371, em favor dos pacientes GEISSIANE PEREIRA SILVA, apontando como autoridade coatora a VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS/PA, nos autos do processo nº 0800497- 48.2024.8.14.0042.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em sua residência, supostamente, em flagrante delito sob a alegação de que teria cometido os crimes tipificados no artigo 33 da Lei 11.343/2006, respectivamente o delito de tráfico de drogas.

Em suma alega: (i) ausência de prova técnica que aponte a paciente como autora da prática ilícita; (ii) Ausência de requisitos da prisão preventiva; (iii) Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em seus pedidos, requer que seja deferida a liminar, com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura à paciente, com o intuito de dar fim ao constrangimento ilegal sofrido, ante a ausência de fundamentação e de provas.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações da autoridade coatora e requeri manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 18.08.2024, por meio do Documento de Id 21517872.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.
Da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão dos pacientes a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que decretou a prisão preventiva:

“(...)Nos moldes da novel legislação que rege a apreciação do status libertatis de todos quantos tenham sua liberdade restringida por força de imputação de condutas tipificadas no Código Penal ou em legislação extravagante, é de ser examinado, num primeiro momento, se no caso concreto fazem-se presentes os requisitos autorizadores da decretação ou manutenção da custódia preventiva, bem como, suplementarmente, para os casos em que estejam presentes aqueles requisitos, se é cabível e recomendável, na espécie, a substituição da custódia cautelar por uma ou mais das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. Assim, observo que os requisitos gerais da decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o fumus boni júris, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, ante o Auto/Termo de exibição e apreensão da droga apreendida, além de indício suficiente de autoria, conforme os termos de depoimentos do condutor e das testemunhas, bem como o periculum in mora, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da “manutenção da ordem pública” e da “conveniência da instrução criminal”, e do “asseguramento da aplicação da lei penal”. Com razão, sendo o delito causador de consternação e indignação a toda a coletividade dada as suas gravidades, respectivamente, a segregação da autuada é medida que se impõe para que não torne a cometer novos delitos, circunstância que justifica a sua segregação provisória para a garantia da ordem pública. Abstrai-se dos autos que a flagranteada fora detida quando estava de posse de entorpecentes conhecidos como ‘ÓXI’, em um total de 200 (duzentas) petecas, sendo presa no momento em que portava ditos materiais. Constata-se a necessidade da decretação da segregação cautelar da autuada para a garantia da ordem pública, pois resta evidenciada a periculosidade dela frente
a quantidade de substância entorpecente apreendida. Portanto, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada da agente e o risco de reiteração delitiva caso venha a ser solta, a demonstrar que a liberdade da autuada pode representar risco à ordem pública
. O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada. No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Ponta de Pedras-PA trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, por exemplo. Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime. Em face do que dispõe o artigo 310 do CPP, não sendo o presente caso o de relaxar a prisão (inciso II), diante da regularidade do flagrante já analisado,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de GEISSIANE PEREIRA SILVA

(inciso I), posto que há nos autos indícios da prova da existência do crime, indícios de autoria, bem como para garantia da ordem pública.
(...)
”.

O
fumus comissi delicti
se encontra presente, de ondo se observa que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo laudo toxicológico provisório, auto de apresentação e apreensão de material entorpecente.

Quanto ao
periculum libertatis,
este restou igualmente comprovado pela gravidade concreta do delito aliada a periculosidade da agente, como bem demonstrado na decisão acima acostada, sendo que a paciente transportava consigo quantidade elevada e de entorpecentes, já que chegava a 200 (duzentas) petecas de droga vulgarmente conhecido como “oxi”, de alto poder viciante, em quantidade que não pode ser tida como ínfima se observada a localidade em que a mesma é distribuída, assim como o tipo de droga, que possui um poder destrutivo à saúde maior.

Deste modo a constrição cautelar se impõs pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, que portava entorpecente em quantidade muito elevada, além do risco de reiteração delitiva, como bem demonstrado na decisão do juiz singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se evidenciada a gravidade concreta da conduta, notadamente em função da natureza e quantidade da droga apreendida e demais circunstâncias da apreensão. 2. Agravo interno desprovido. (STF - RHC: 229044 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 04/09/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 223999 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-06-2023 PUBLIC 15-06-2023).

Desta feita, assiste razão ao juiz de primeiro grau em manter a ré custodiada preventivamente, haja vista estarem presentes os requisitos autorizadores para a sua manutenção.

2 – DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, a decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza de parte das drogas apreendidas, bem como em razão de o agente ostentar outra persecução penal em seu desfavor também por tráfico de drogas, tudo a justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APONTADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA (7.150KG DE CRACK). GARANTIA DO ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que haviam fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. No caso dos autos, constata-se que, após a averiguação das informações recebidas pelos policiais da equipe antitóxicos, por meio de campana em frente à casa do paciente para se certificarem da grande probabilidade da prática de crime, realizaram a abordagem no local que estavam três indivíduos que negociavam claramente um tablete de droga (o qual estava "escancaradamente" nas mãos do paciente) apreendendo, ao fim, mais de 7,150kg de crack. Assim, conforme destacado pela Corte de origem, diante das providências prévias realizadas pela polícia não se cogita da falta de justa causa para o ingresso na residência ou nulidade do flagrante, haja vista não tratar-se de mera desconfiança ou suspeita, mas de fundadas suspeitas da prática do tráfico ilícito de entorpecentes. 3. As instâncias ordinárias decretaram a prisão preventiva em debate de forma fundamentada, tendo sido destacada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, a partir da grande quantidade e da natureza da droga apreendida - 7,150kg de crack -, circunstância que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. Consoante o entendimento da egrégia 5ª Turma desta Corte Superior de Justiça "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" ( AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). Nesse contexto, justificada e motivada, nos termos da jurisprudência desta Corte, a custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 761345 PR 2022/0242192-6, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022).

3 - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, nestes termos:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DISPENSA DE OBJETO NO CHÃO. FUGA IMOTIVADA AO AVISTAR A APROXIMAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Verifica-se fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente uma vez que este, ao notar a aproximação policial, dispensou objeto que trazia consigo - identificado como uma porção de maconha e R$ 208,00 - e pôs-se, de forma imotivada, em situação de fuga, sendo posteriormente localizado em sua residência em situação de flagrância, o que afasta a ilicitude das provas. 2. O decreto de prisão preventiva encerra fundamentação idônea ao destacar a existência de indício suficiente de autoria do delito pelo paciente e a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, posto que o paciente guardava um tijolo de maconha (788,94g), outra porção de maconha (9,54g), além de embalagens, balança, bloco de anotação e a importância total de R$ 5.498,00, a revelar a prática da mercancia ilícita. 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 829085 SP 2023/0193613-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, caracterizada, na hipótese, pela substancial quantidade de droga transportada entre Estados da Federação. 2. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 777169 SC 2022/0325272-7, Data de Julgamento: 12/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022).

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 19/09/2024